Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE PARA O TRABALHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O dever de prestar alimentos dos pais em relação a filho maior, capaz e financeiramente independente é regido pela solidariedade familiar, prevista no artigo 1.694, do Código Civil, segundo o qual os parentes podem pedir alimentos uns aos outros, sempre que ocorram os pressupostos legais, cabendo ao requerente o dever de demonstrar as suas necessidades e as possibilidades da pessoa a quem se pede. À luz dos elementos de prova até então constantes dos autos, mostra-se temerária, neste estágio inicial da demanda, a fixação de alimentos provisórios a cargo da genitora em favor da filha maior, mormente por inexistirem evidências robustas quanto às necessidades da requerente, que aufere aposentadoria, bem como quanto às possibilidades da requerida, fatos que devem ser melhor apurados na origem, após a necessária dilação probatória.